Tribunal: TJES
Processo: 5003747-65.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003747-65.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICENTE DE PAULO HERBST
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

O simples fato dos juros contratados destoarem da média praticada no mercado no momento da celebração não significam que sejam abusivos, haja vista que a formação dos mesmos se dá justamente pela média aritmética. A abusividade, no caso, deve ser demonstrada em concreto, sob pena de inclusão indevida do judiciário na autonomia de vontade.

No caso em tela, não há qualquer demonstração de que os juros são efetivamente abusivos, razão pela qual coaduno integralmente com o entendimento esposado pelo juízo de piso.

Dessa forma, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente nas custas e honorários que arbitro em 10% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003747-65.2020.8.08.0035

RECORRENTE: VICENTE DE PAULO HERBST

RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO DE JUROS. PATAMAR ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PRATICADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que formalizou com a ré dois contratos de empréstimos consignados. Entretanto, para concretização dos negócios, foram cobrados juros além da média mensal praticada pelo Banco Central do Brasil.

Em seu édito sentencial, a magistrada julgou improcedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente almeja a reforma da r. sentença pela abusividade da taxa de juros pactuada, uma vez que o juízo
a quo
indeferiu o tal pedido, sob a fundamentação de que o mesmo não indicou qual seria a adequação da média de mercado para a taxação do contrato e qual valor pretende seja ressarcido, concluindo que o pedido é genérico. Ainda, pede a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Em que pese o entendimento da magistrada
a quo
, acerca da impossibilidade de se julgar o pedido de danos materiais pretendidos pelo Recorrente, em análise à exordial (ID 2433280), verifico que há fundamentação que especificou e demonstrou de forma inequívoca a necessidade de adequação da média de mercado e o valor que pretendia ser ressarcido (ID 2433279).

Assim, do cotejo da petição inicial, as taxas de juros referentes aos dois contratos em análise, fixadas em 4,32% e 4,66%, respectivamente, são consideradas abusivas, pois excedem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época.

Neste sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL. BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Pretensão à anulação ou a reforma manifestada pelo autor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Como destinatário da prova pode o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como dispõe o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A estipulação de juros remuneratórios compostos pré-fixados não se confunde com capitalização de juros em sentido estrito (anatocismo), não ostentando nenhuma ilegalidade, conforme tese de direito assentada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 973.827/SC, submetido ao artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973. Incidência das Súmulas nºs 539 e 541 do mencionado tribunal de sobreposição. Constitucionalidade da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como Medida Provisória n. 2.170-36/2001, reconhecida por este E. Tribunal de Justiça e, depois, pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Nos contratos celebrados por instituições financeiras não há lugar para a limitação dos juros remuneratórios, devendo prevalecer os estipulados na avença, salvo se abusivos, assim considerados os que destoam da taxa média praticada pelo mercado.
Abusividade que deve ser reconhecida no caso concreto, uma vez que as taxas pactuadas são superiores ao dobro da taxa média divulgada pelo BACEN para as operações de crédito na espécie.

Seguros (prestamista e assistência 24 horas). Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobranças que devem ser afastadas. O sistema processual civil pátrio não admite a inovação recursal, de modo que não pode ser apreciada, no julgamento desta apelação, a tese relativa à descaracterização da mora, uma vez que não foi aventada na inicial. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. (TJSP; AC 1023240-52.2020.8.26.0114; Ac. 14678792; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mourão Neto; Julg. 29/05/2021; DJESP 08/06/2021; Pág. 2785)

Em análise aos documentos acostados no ID 2433279, a taxa média de mercado para as operações de crédito com recursos livres, referentes aos contratos em questão, em junho de 2016, era de 3,49% ao mês e em agosto de 2019, era de 2,67% ao mês.

O percentual de 4,32% e 4,66% a.m. pactuado em contrato, portanto, excede as taxas médias de 3,49% e 2,67% a.m. estabelecidas pelo BACEN quando da contratação.

Nesse contexto, sigo o posicionamento do STJ e do TJES no sentido de que, em que pese a ausência de limitação dos juros remuneratórios, resta devidamente caracterizada a abusividade da taxa de juros quando excessivamente destoantes da taxa média de mercado, sendo esse o presente caso.

Vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que são abusivos os juros que destoam da taxa média de mercado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - 1- Insta consignar que por se tratar de contrato de adesão de financiamento/mútuo feneratício, firmado entre o apelante, pessoa física, e o apelado, instituição financeira, entende-se por razoável o reconhecimento de relação consumerista. É também o que dispõe a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 2- A Súmula 382 do STJ, estabelece que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indicam que há abusividade da instituição financeira frente as taxas aplicáveis em casos semelhantes no mercado, cabendo sua incidência. 3-
A legislação que trata do Sistema Financeiro não limita os juros remuneratórios,
que podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado
- Sendo somente nesse caso que haverá afronta ao CDC . 4- Dessa forma, verificada a abusividade dos encargos cobrados, a instituição financeira deve readequar as parcelas devidas no contrato, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente lide à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, divulgada pelo BACEN. 5- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AC 0006318-40.2018.8.08.0011 - Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer - DJe 13.10.2020 )

Logo, revelam-se, de fato, abusivos os juros exigidos pela instituição financeira,
in casu
, sendo devida a restituição da quantia paga à maior pelo Recorrente. Ademais, é cediço a possibilidade de revisão de taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a abusividade, e redução à taxa média do mercado.

Quanto ao pedido de danos morais, entendo que o pedido indenizatório não merece prosperar.

Mesmo que consideradas abusivas as taxas de juros pactuada, tal situação não é suficiente a macular a honra e a integridade do autor, não sendo outo o entendimento jurisprudencial sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. IMPROCEDÊNCIA. Embora a cobrança de juros abusivos seja prática corriqueira da requerida, o dano moral no caso dos autos depende de comprovação, ainda que se trate de relação de consumo, porquanto não se afigura in re ipsa. Ausente tal comprovação, a improcedência é medida que se impõe. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079658076, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 21-02-2019)

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, determinar a revisão dos contratos celebrados entre as partes, com a utilização dos juros de 3,49% a.m. e 2,67% a.m., respectivamente, condenando a recorrida à devolução ao recorrente da quantia que sobejar após a apuração do resultado da diferença entre o valor dos juros cobrados contratualmente e aqueles definidos nesta decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.